Tribunal: TJDFT
Processo: 0718622-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DIFICULDADE EM REALIZAR A PERÍCIA. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. O acórdão concluiu de forma clara e coerente concluiu pela maior facilidade do embargante em realizar a prova necessária os autos, considerando que possui toda a documentação sobre o atendimento da embargada.
2.1. Sobre a possível dificuldade de realizar a prova pericial, o julgado concluiu que incumbirá a parte avaliar a necessidade da prova alegada, não sendo possível afastar o ônus probatório apenas considerando a alegação de que os médicos da rede pública não podem atuar como peritos.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. Recurso conhecido e não provido.